Tribunal: STF
Processo: Rcl 6002
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
   NÃO-CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 
   ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA.
1.	Ausência 
   de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar 
   perante o Supremo Tribunal Federal.
2.	É atribuição privativa do 
   Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério 
   Público junto a esta Corte. Artigo 103, § 1º, da Constituição do 
   Brasil e artigo 46 da Lei Complementar 75/93. 
3.	Agravo 
   regimental não conhecido.